Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741850-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALKIRIA MARIA CESARIO DE RESENDE FREITAS, JANETTE CESARIO DE RESENDE AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALKIRIA MARIA CESARIO DE RESENDE FREITAS e JANETTE CESARIO DE RESENDE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. em desfavor das agravantes, rejeitou a pretensão, assentada no petitório de ID 138864688 (processo referência), de reforma da sentença de ID 130235705 (processo referência), sob alegação de ocorrência de erro material, bem como denegou a retificação do polo passivo indicado no demonstrativo de cálculo de custas finais de ID 134961111 (processo referência). Eis o teor da decisão agravada (ID 142557496 – processo referência): DECISÃO Indefiro o requerimento formulado no petitório de ID 138864688, porquanto não há qualquer erro material na sentença de ID 130235705, a qual rejeitou os embargos monitórios, em que as sucessoras suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, e condenou as rés WALKIRIA MARIA CESÁRIO DE RESENDE FREITAS e JANETTE CESÁRIO DE RESENDE a pagarem ao banco-autor o valor equivalente ao que lhes couber no quinhão hereditário objeto da ação n. 0717946-77.2021.8.07.0020, conforme o que for comprovado em liquidação de sentença pelo procedimento comum a ser deflagrada somente após a extinção da referida ação de inventário. Além disso, aquelas rés também foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, de forma que não há falar em retificação do demonstrativo de cálculos das custas finais para constar ESPÓLIO DE DARCY CESARIO RESENDE, sob pena de afronta à coisa julgada, uma vez que a sentença proferida nos autos transitou em julgado no dia 09/08/2022. Esclareço, por oportuno, que o erro material descrito no art. 494, I do CPC, consiste em uma inexatidão ou um equívoco relacionado a aspectos objetivos, de forma que não se esquadra nesse conceito a convicção formada pelo juiz a respeito da causa posta à colação. Em atenção ao petitório de ID 141145199, fica a exequente intimada a comprovar se houve a extinção da ação de inventário (Proc. n. 0717946-77.2021.8.07.0020) e, em caso afirmativo, formular o adequado pedido de liquidação pelo procedimento comum, nos exatos termos da sentença que encerrou a fase de conhecimento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Inconformadas, pleiteiam as agravantes a reforma da decisão combatida, pois, em seu entender, os efeitos da sentença de ID 130235705 (processo referência) devem recair sobre o espólio de Darcy Cesario Resende, e não sobre as herdeiras, ora recorrentes, como ali consta, eis que o processo de inventário então discutido ainda se encontra em tramitação. Postulam a correção do polo passivo indicado no demonstrativo de cálculo de custas finais de ID 134961111 (processo referência) nos exatos termos expendidos na decisão saneadora de ID 122467454 (processo referência). Requerem, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela recursal invocada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Não vislumbro presentes, na espécie, os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. Deveras, não se pode afirmar que a sentença de ID 130235705 (processo referência) seja eivada de vício, inexistindo o erro material apontado pelas recorrentes. De uma análise perfunctória do caderno processual eletrônico, ínsita ao estágio inaugural em que encontra a demanda, verifica-se que, quando da prolação do aludido édito, o douto Sentenciante fez expressa ressalva quanto à inexistência de obrigação dos herdeiros de suportar, além dos limites das forças da herança, dívidas deixadas pelo falecido, nos moldes expendidos nos arts. 1.792 e 1.821 do Código Civil, remetendo as partes à oportuna liquidação de sentença para que se apure o montante devido. Confira-se: (...) Na espécie, não restando ainda delimitado o quinhão da herança da devedora que caberia a cada sucessora, objeto de ação de inventário em curso (Proc. n. 0717946- 77.2021.8.07.0020), convém remeter as partes à oportuna liquidação de sentença, nos termos do artigo 491 do CPC, oportunizando ao credor, após o encerramento do inventário, a possibilidade de apurar o montante que lhe é devido, se for o caso e se não se configurar a hipótese de “liquidação zero” a depender do resultado do inventário. (...) Quanto à desejada retificação do polo passivo apontado no demonstrativo de ID 134961111 (processo referência), forçoso reconhecer a imutabilidade do aludido impresso, sob pena de afronta à coisa julgada, eis que operado em 9/8/22 o trânsito em julgado da sentença de ID 130235705 (processo referência), consoante o teor da certidão de ID 134956307 (processo referência). Como se vê, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da providência de urgência intentada, hábeis a comprometer a lisura da disputa que ora se investiga. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador